Tribunal: TJBA
Processo: 8032738-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032738-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TANQUINHO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: A. P. S. S e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES, THIAGO TOSTA DE SANTANA LIMEIRA

EMENTA

Ramo do Direito:
Direito Constitucional e Administrativo.

Classe Processual:
Agravo de Instrumento.

Assunto Principal:
Preliminar de ilegitimidade passiva e tutela de urgência em obrigação de fazer para custeio de procedimento médico.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve obrigação de fazer para custeio de home care, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer contra Município, sob alegação de ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos para tutela antecipada.

II. Questões em discussão
2. (i) Saber se é legítimo o polo passivo composto pelo Município, já que, nos casos de direitos à saúde, entes federados respondem solidariamente;
(ii) Saber se a concessão da tutela de urgência foi adequada, considerando os requisitos do art.300 do CPC/2015 e a discricionariedade do juízo.

III. Razões de decidir
3. O STF firmou no Tema793 a responsabilidade solidária dos entes federados para a prestação de saúde, permitindo inclusão da União, Estados, DF e Municípios, isolada ou conjuntamente, com poder do juiz para direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências
4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, por contemplar o entendimento vinculante do STF e os limites estabelecidos pelo Tema793.
5. A tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento domiciliar encontra fundamento na probabilidade do direito (prescrição médica e necessidade comprovada) e no perigo de dano irreparável, observados de forma estrita pela instância revisora.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido e não provido.
7. Tese de julgamento:
“1. Nos casos de pretensão à prestação de serviços de saúde, há responsabilidade solidária dos entes federados, que podem figurar no polo passivo isolada ou conjuntamente, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa estabelecida.”
“2. É legítima a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), quando comprovados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ao paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art.196; CPC/2015, arts.300 e 1.015.

Jurisprudência citada:
STF, RE 855.178 (Tema793), Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 05/03/2015 (solidariedade dos entes federados)

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.